Tribunal: TJMT
Processo: 1023270-71.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023270-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IDVALDO MESSIAS PEREIRA - CPF: 049.352.841-53 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), MARIA CANDIDA COUTINHO MESSIAS - CPF: 168.089.911-20 (APELADO), AUDITOR FISCAL E TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ITBI – PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS – NÃO INCIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme, art. 150, II, da CRFB, e art. 35, I e II, do CTN, o fato gerador do ITBI consiste na transmissão onerosa, entre vivos, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Outrossim, o art. 1.225, VII, do Código Civil inclui no rol dos direitos reais o direito aquisitivo de bem imóvel. No entanto, esse não é o entendimento do STJ, que possui jurisprudência pacífica no sentido de que somente a transferência do domínio do bem é fato gerador do ITBI, porquanto este imposto incide sobre a propriedade de bem imóvel, não havendo que se falar em ITBI sobre os contratos de promessa de compra e venda, tampouco na cessão desse direito aquisitivo. Sendo assim, incabível a cobrança de ITBI baseada no contrato de promessa de cessão de direitos aquisitivos, hipótese dos autos.

Sentença ratificada. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá,
contra sentença prolatada no Mandado de Segurança, impetrado por Idvaldo Messias Pereira e Maria Cândida Coutinho Messias, autuado sob o nº
1023270-71.2016.8.11.0041
,
pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que concedeu a segurança vindicada, ratificando a liminar deferida, determinando
ao impetrado a anulação do lançamento do ITBI referente ao imóvel descrito na exordial, incidente sobre a cessão de direitos imobiliários prevista no Instrumento Particular de Cessão de Transferência de Direitos e Obrigações Decorrentes de Contrato de Compromisso de Venda e Compra e Outras Avenças.

(Id.4835712)

Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença, alegando que o caso tratado nos autos amolda-se perfeitamente à hipótese de incidência prevista nos arts. 35 do CTN e 223 do CTM, restando
evidente que a incidência do ITBI é devida sobre ambas as operações realizadas, inclusive sobre
a cessão de direitos imobiliários, prevista no Instrumento Particular de Cessão de Transferência de Direitos e Obrigações Decorrentes de Contrato de Compromisso de Venda e Compra e Outras Avenças.
(Id.4835715)

Contrarrazões apresentadas no Id.4835720, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença reexaminada (Id.5613998).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de julho 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020